Tribunal: TRF3
Processo: 5006776-95.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
993/1006)

5006776-95.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006776-95.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: TCHUTCH GOMES MENDES

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ANUIDADES DEVIDAS À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial visando ao recebimento de anuidades não pagas, reconheceu a incompetência absoluta da Vara Federal Cível e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas em Execução Fiscal de São Paulo.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que a posição atual e mais recente das Cortes Superiores (STF e STJ) é no sentido de que (i) a OAB não se submete à fiscalização da Fazenda Pública; (ii) a OAB possui natureza jurídica própria; e (iii) as anuidades da OAB não possuem natureza tributária e podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial, perante a Justiça Federal Comum.

3. O efeito suspensivo foi indeferido. Em face dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração.

II. Questão em discussão

4. Definir a competência para processar e julgar a execução de anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, notadamente quanto à sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 732): "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária".

6. Diante do reconhecimento da natureza tributária da anuidade cobrada pelos conselhos profissionais, a E. Segunda Seção deste Tribunal fixou o entendimento de que a ação de execução de título extrajudicial envolvendo anuidades da OAB deve ser processada perante o Juízo Federal das Execuções Fiscais. Este é também o entendimento perfilhado por esta E. Sexta Turma.

7. Ressalte-se, por fim, a inexistência de determinação de suspensão nacional, em razão do Tema n° 1302 do C. STF.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: "As anuidades devidas à OAB possuem natureza jurídica tributária, de modo que a ação de cobrança de tais verbas deve ser processada perante o Juízo Federal Especializado em Execuções Fiscais."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, RE 647885, relator Ministro Edson Fachin, j. 27.04.2020; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5016030-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Julgamento: 11/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5031502-07.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Rel. para acórdão: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgamento: 09/09/2025, Intimação via sistema Data: 16/09/2025; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5013911-95.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Julgamento: 13/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025; TRF3 - Sexta Turma - AI 5014959-26.2024.4.03.0000, Relator Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, DJEN Data: 28/11/2025; TRF3 - Sexta Turma - ApCiv 5020529-70.2017.4.03.6100, Relator Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, DJEN Data: 27/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006776-95.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: TCHUTCH GOMES MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial visando ao recebimento de anuidades não pagas, reconheceu a incompetência absoluta da Vara Federal Cível e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas em Execução Fiscal de São Paulo.

Sustenta a agravante, em síntese, que a posição atual e mais recente das Cortes Superiores (STF e STJ) é no sentido de que (i) a OAB não se submete à fiscalização da Fazenda Pública; (ii) a OAB possui natureza jurídica própria; e (iii) as anuidades da OAB não possuem natureza tributária e podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial, perante a Justiça Federal Comum.

Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em face dessa decisão, a agrante opôs embargos de declaração.

A parte agravada não pode ser intimada, por não ter advogado constituído nos autos.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão do efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

"Inicialmente, assevero que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 732): "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária". Vejamos:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. SANÇÃO. SUSPENSÃO. INTERDITO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ANUIDADE OU CONTRIBUIÇÃO ANUAL. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. SANÇÃO POLÍTICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do art. 149 da Constituição da República. Precedentes: MS 21.797, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001; e ADI 4.697, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2017. 2. As sanções políticas consistem em restrições estatais no exercício da atividade tributante que culminam por inviabilizar injustificadamente o exercício pleno de atividade econômica ou profissional pelo sujeito passivo de obrigação tributária, logo representam afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes. Doutrina. 3. Não é dado a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, por tempo indeterminado até a satisfação da obrigação pecuniária, com a finalidade de fazer valer seus interesses de arrecadação frente a infração disciplinar consistente na inadimplência fiscal. Trata-se de medida desproporcional e caracterizada como sanção política em matéria tributária. 4. Há diversos outros meios alternativos judiciais e extrajudiciais para cobrança de dívida civil que não obstaculizam a percepção de verbas alimentares ou atentam contra a inviolabilidade do mínimo existencial do devedor. Por isso, infere-se ofensa ao devido processo legal substantivo e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista a ausência de necessidade do ato estatal. 5. Fixação de Tese de julgamento para efeitos de repercussão geral: "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária." 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com declaração de inconstitucionalidade dos arts. 34, XXIII, e 37, §2o, da Lei 8.906/1994."

(STF, Pleno, RE 647885, relator Ministro Edson Fachin, j. 27.04.2020)

Diante do reconhecimento da natureza tributária da anuidade cobrada pelos conselhos profissionais, a E. Segunda Seção deste Tribunal fixou o entendimento de que a ação de execução de título extrajudicial envolvendo anuidades da OAB deve ser processada perante o Juízo Federal das Execuções Fiscais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ANUIDADES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

1.No caso subjacente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de Mato Grosso do Sul (OAB/MS) ajuizou perante o Juízo da 6a Vara Federal da Seção Judiciária de Campo Grande/MS, especializado, a Execução Fiscal 5004534-45.2025.4.03.6000, objetivando cobrar anuidades devidas em razão de inscrição nos quadros da entidade de classe e ainda não satisfeitas.

2. Em 25/06/2025, o referido Juízo reconheceu a sua incompetência para julgar a demanda por entender (...) que a competência para processamento e julgamento da presente execução é das Varas Cíveis (federais) comuns, motivo pelo qual, tratando-se de execução de créditos não-tributários, (...) declarou a sua incompetência absoluta.

3. Cinge-se a questão em saber a quem compete a execução do julgado: ao Juízo das Execuções Fiscais ou ao Juízo Comum Cível.

4. O c. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que as anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB têm natureza jurídica tributária.

5. Conflito negativo de competência procedente.

(TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5016030-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Julgamento: 11/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES DEVIDAS À OAB. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÕES FISCAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Federal de Campo Grande /MS em face do Juízo da 6a Vara Federal da mesma Subseção, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela OAB para cobrança de anuidades devidas por advogado.

II. Questão em discussão

Discute-se a competência para processar e julgar a execução de anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, notadamente quanto à sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a OAB possua natureza jurídica sui generis (autarquia de regime especial, prestadora de serviço público de natureza indireta), em 27 de abril de 2020, o Tribunal Pleno da Suprema Corte Brasileira, na apreciação do RE 647.885, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou a resolução do Tema 732, de repercussão geral, reconhecendo a natureza tributária da anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e, nestes termos, deve a seguir o rito da Lei no 6.830/80 e a execução se fazer perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais. O decidido no RE 647.885/RS, Tema 1054/STF, a meu ver, não infirma a tese objeto do Tema n.o 732, em função da sua especialidade. Precedentes da 2a seção.

IV. Dispositivo e tese

4. Conflito de competência julgado procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo da 6a Vara Federal, especializado em execuções fiscais.

Tese de julgamento: As anuidades da OAB possuem natureza jurídica tributária. A cobrança deve a seguir o rito da Lei no 6.830/80 e a execução se fazer perante o Juízo Federal Especializado em Execuções Fiscais.

(TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5013911-95.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Julgamento: 13/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL CÍVEL E JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo/SP em face do Juízo da 19a Vara Federal Cível de São Paulo/SP, nos autos de execução de título extrajudicial movida pela OAB/SP.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, pela sistemática da repercussão geral, reconheceu a natureza tributária da anuidade cobrada pelos conselhos profissionais. Diante disso, a E. Segunda Seção deste Tribunal fixou o entendimento de que a ação de execução de título extrajudicial envolvendo anuidades da OAB deve ser processada perante o Juízo Federal das Execuções Fiscais. Precedentes.

3. Neste contexto, a cobrança das anuidades deve ser realizada por meio de execução fiscal regida pela Lei 6.830/80, com a consequente tramitação no Juízo especializado.

4. Conflito de competência improcedente.

(TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5031502-07.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Rel. para acórdão: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgamento: 09/09/2025, Intimação via sistema Data: 16/09/2025)

Este é também o entendimento perfilhado por esta E. Sexta Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. COBRANÇA DE ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Suprema Corte Brasileira (Tese 732 – RE 647.885, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, publicado em 19/05/2020) reconheceu a natureza tributária da anuidade cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e, nestes termos, deve seguir o rito da Lei no 6.830/1980. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.

(TRF3 - Sexta Turma - AI 5014959-26.2024.4.03.0000, Relator Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, DJEN Data: 28/11/2025)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. OAB. COBRANÇA DE ANUIDADES. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS. RITO PROCESSUAL DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há no recurso interposto elemento apto a infirmar a conclusão do julgado. O exame do recurso da agravante revela a reiteração dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

2. As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, nelas incluídas as exigidas pela OAB dos profissionais inscritos em seus quadros, possuem natureza tributária, não sendo relevante a afirmada natureza sui generis da ora exequente.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647885, pela sistemática da repercussão geral, reconheceu a natureza tributária das anuidades.

4. Tratando-se de débito tributário, sua cobrança é efetivada por meio de execução fiscal. Impõe-se a observância dos ditames da Lei 6.830/80, a saber, o manejo de execução fiscal para a cobrança de débito inscrito em dívida ativa, perante o Juízo das Execuções Fiscais, instruída com a CDA respectiva, por se tratar de cobrança de débito de natureza tributária.

5. Ausência de determinação do C. STF de suspensão dos processos cujo objeto esteja relacionado ao Tema 1.302. Prosseguimento do feito.

6. Agravo interno desprovido.

(TRF3 - Sexta Turma - ApCiv 5020529-70.2017.4.03.6100, Relator Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, DJEN Data: 27/11/2025)

Ressalte-se, por fim, a inexistência de determinação de suspensão nacional, em razão do Tema n° 1302 do C. STF.

Dessa forma, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Com tais considerações, indefiro o efeito suspensivo."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ANUIDADES DEVIDAS À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial visando ao recebimento de anuidades não pagas, reconheceu a incompetência absoluta da Vara Federal Cível e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas em Execução Fiscal de São Paulo.

2. Sustenta a agravante, em síntese, que a posição atual e mais recente das Cortes Superiores (STF e STJ) é no sentido de que (i) a OAB não se submete à fiscalização da Fazenda Pública; (ii) a OAB possui natureza jurídica própria; e (iii) as anuidades da OAB não possuem natureza tributária e podem ser cobradas por meio de Execução de Título Extrajudicial, perante a Justiça Federal Comum.

3. O efeito suspensivo foi indeferido. Em face dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração.

II. Questão em discussão

4. Definir a competência para processar e julgar a execução de anuidades devidas à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, notadamente quanto à sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 647.885, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 732): "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária".

6. Diante do reconhecimento da natureza tributária da anuidade cobrada pelos conselhos profissionais, a E. Segunda Seção deste Tribunal fixou o entendimento de que a ação de execução de título extrajudicial envolvendo anuidades da OAB deve ser processada perante o Juízo Federal das Execuções Fiscais. Este é também o entendimento perfilhado por esta E. Sexta Turma.

7. Ressalte-se, por fim, a inexistência de determinação de suspensão nacional, em razão do Tema n° 1302 do C. STF.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de instrumento não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: "As anuidades devidas à OAB possuem natureza jurídica tributária, de modo que a ação de cobrança de tais verbas deve ser processada perante o Juízo Federal Especializado em Execuções Fiscais."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, RE 647885, relator Ministro Edson Fachin, j. 27.04.2020; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5016030-29.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Julgamento: 11/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5031502-07.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Rel. para acórdão: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Julgamento: 09/09/2025, Intimação via sistema Data: 16/09/2025; TRF3 - Segunda Seção - CCCiv 5013911-95.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Julgamento: 13/10/2025, Intimação via sistema Data: 15/10/2025; TRF3 - Sexta Turma - AI 5014959-26.2024.4.03.0000, Relator Juiz Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, DJEN Data: 28/11/2025; TRF3 - Sexta Turma - ApCiv 5020529-70.2017.4.03.6100, Relator Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, DJEN Data: 27/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão